Tribunal: STF
Processo: Rcl 63048
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
 
    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Expresso Nepomuceno S.A., contra decisão pela qual julguei procedente o pedido da reclamação, para cassar a decisão impugnada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
 
    2. A parte embargante alega que a decisão ora recorrida foi omissa em relação ao contido no dispositivo, pois “a r. decisão determinou o retorno dos autos ao E. Regional para que profira novo julgamento do feito observando o decidido por esse E. STF no julgamento da ADC 48, enquanto o pedido principal da reclamação é de encaminhamento dos autos à Justiça Comum” (e-doc. 53, p. 6; grifos e destaques do original). 

    3. Requer seja o presente recurso conhecido e acolhido para sanar o vício apontado, notadamente, no que tange à remessa dos autos ao Juízo comum.

É o relatório. 
 
Decido.
 
    4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.
 
    5. O embargante aponta omissão quanto ao pedido do reconhecimento de ofensa aos paradigmas apontados, assim como a remessa do feito à Justiça comum.

    6. Com efeito, sem embargo da Justiça do Trabalho apreciar os pedidos relacionados à sua competência, entendo que cabe à Justiça comum manifestar-se previamente sobre a (in)validade da relação de natureza comercial e, a partir disso, os seus consectários, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007. Logo, revelam-se inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF

    7. Observo que, sanado o vício apontado, nos termos da fundamentação acima, o presente recurso tem efeito infringente e complementa a fundamentação tecida na reclamação, cujo cerne do pedido formulado havia sido provido. 
 
    8. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, determinando a remessa do feito, Processo nº 1213-04.2013.5.02.0261, à Justiça comum. 

Publique-se. 

Brasília, 18 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator